Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-19.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000176-19.2025.8.05.0043 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABRICIO ALMEIDA DOS SANTOS Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL AFASTADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS COMO UM DOS MOTIVADORES PARA NEGAR O PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso e a condenação em primeira instância Apelação criminal interposta por F.A.S. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa. 2. Fatos relevantes e materialidade delitiva Durante patrulhamento ostensivo no bairro de Puxim, Canavieiras/BA, agentes da Polícia Militar avistaram o apelante portando sacola plástica de cor preta. Ao visualizar a viatura policial, o acusado empreendeu mudança brusca de trajetória, tentando evadir-se da abordagem. Realizada busca pessoal, foram apreendidos no interior da sacola: 8,60g (oito gramas e sessenta centigramas) de crack; 11,30g (onze gramas e trinta centigramas) de cocaína; 284g (duzentos e oitenta e quatro gramas) de maconha; e 01 (uma) balança de precisão. A materialidade delitiva restou formalmente comprovada mediante Auto de Exibição e Apreensão (ID 86000532, fl. 14) e Laudo de Constatação Provisória (ID 86000532, fls. 29/30), ambos juntados aos autos e não impugnados pela defesa técnica. 3. Pedidos da defesa técnica A defesa técnica do apelante requereu, em suas razões recursais: (a) reconhecimento da nulidade da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita e alegadas contradições nos depoimentos dos agentes de segurança; (b) absolvição do acusado, com fundamento no princípio in dubio pro reo, ante suposta insuficiência probatória; (c) subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de desproporcionalidade da exasperação em relação à quantidade de droga apreendida; (d) reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (e) modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto; e (f) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Controvérsias jurídicas submetidas a julgamento A questão em discussão consiste em saber: (i) se a abordagem policial realizada padece de nulidade, por ausência de fundada suspeita nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, e se as alegadas contradições nos depoimentos dos policiais militares comprometem a higidez do acervo probatório; (ii) se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do apelante, com fundamento no princípio do in dubio pro reo; (iii) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, considerando a quantidade de droga apreendida; (iv) se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (v) se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser modificado para o semiaberto; e (vi) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Da legalidade da abordagem policial e da validade dos depoimentos testemunhais A tese defensiva de nulidade da abordagem policial não merece prosperar. O conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra a existência de fundada suspeita objetiva e anterior à revista pessoal, nos exatos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Os depoimentos prestados pelos policiais militares Isaac Costa Oliveira, Kallil Kenzo Pinto Kotani e Antônio Victor Moraes de Matos foram harmônicos ao descrever as circunstâncias concretas que motivaram a intervenção policial: (a) patrulhamento preventivo em área notoriamente conhecida pela prática de tráfico de drogas; (b) reação imediata do acusado ao avistar a viatura policial, com mudança brusca de trajetória e tentativa de evasão; (c) porte de sacola plástica de cor preta, posteriormente constatada como contendo substâncias entorpecentes e petrechos típicos de tráfico. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fuga repentina ao avistar a guarnição policial, associada ao contexto territorial de tráfico e à posse de objetos suspeitos, constitui fundamento objetivo e legítimo para a realização de busca pessoal, não se tratando de impressão meramente subjetiva ou discriminatória, mas de elementos concretos aptos a justificar a intervenção estatal preventiva. Nesse sentido: "No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da atuação dos policiais, que realizavam rondas em área já conhecida pelo tráfico de drogas e o suspeito, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga, dispensando uma sacola plástica. (...) Não se verifica a ocorrência de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que fazem com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação policial em seu viés preventivo." (STJ, AgRg no HC 899.527/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/09/2024). As alegadas contradições nos depoimentos dos agentes de segurança são meramente aparentes e decorrem de diferenças de perspectiva e posicionamento dos policiais durante a abordagem, sem comprometer a substância e a coerência interna das narrativas. A divergência terminológica quanto ao uso das expressões "não correu" e "empreendeu fuga" refere-se ao mesmo fenômeno de mudança brusca de trajetória, não caracterizando incoerência relevante. De igual modo, a diferença quanto ao momento exato em que a sacola foi visualizada explica-se pela posição dos agentes na viatura, sendo natural que o policial no banco traseiro não tivesse visão plena no primeiro instante. A ausência de alinhamento artificial entre os depoimentos, ao contrário de fragilizar a prova, reforça sua autenticidade e credibilidade, afastando a tese de "prova plantada" ou fabricação de elementos incriminadores, a qual permaneceu isolada e sem qualquer lastro probatório nos autos. 6. Da suficiência probatória para manutenção da condenação A pretensão absolutória fundada no princípio in dubio pro reo não encontra respaldo no caderno processual. A materialidade delitiva está formalmente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Constatação Provisória, documentos oficiais não impugnados, que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas. A autoria delitiva decorre da prisão em flagrante delito e dos depoimentos convergentes e harmônicos dos policiais militares em juízo, prestados sob o crivo do contraditório, corroborados pela materialidade documental. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a idoneidade probatória dos depoimentos de agentes de segurança pública, desde que prestados em juízo e corroborados por outros elementos: "O depoimento prestado por policiais em juízo é meio de prova idôneo à formação do convencimento do julgador, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios e ausente mácula quanto à imparcialidade dos agentes." (STJ, AgRg no HC 770.199/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/10/2023). Inexiste nos autos qualquer elemento probatório externo apto a infirmar a versão acusatória ou a corroborar a tese defensiva. A dúvida invocada não é razoável, mas meramente retórica, insuficiente para justificar a absolvição. 7. Da dosimetria da pena: redução da pena-base para o mínimo legal, transferindo-se a quantidade e diversidade das drogas apreendidas para o análise do privilégio do artigo 33, § 4º, da lei de drogas. A sentença condenatória fixou a pena-base em patamar significativamente acima do mínimo legal, considerando a quantidade e diversidade de drogas apreendidas como vetores distintos de exasperação. Tal metodologia, contudo, revela-se inadequada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza a utilização de critério único quando a gravidade do fato decorre de elementos intrinsecamente relacionados. No caso concreto, a gravidade da conduta decorre simultaneamente da quantidade (8,60g de crack, 11,30g de cocaína e 284g de maconha) e da diversidade de substâncias entorpecentes, elementos que, analisados em conjunto com os demais motivos do indeferimento do privilégio, justificam a fixação da pena no mínimo legal de cinco anos. A aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige a presença cumulativa de requisitos objetivos (primariedade, bons antecedentes, ausência de envolvimento com organização criminosa e não dedicação a atividades criminosas) e requisito subjetivo (não ser o agente integrante de organização criminosa). No caso concreto, os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que o apelante dedicava-se habitualmente a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. A quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, associadas à presença de balança de precisão (instrumento típico de fracionamento e comercialização de drogas), revelam inequivocamente a profissionalização da conduta delitiva e a dedicação reiterada à mercancia ilícita. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a quantidade e diversidade de drogas, associadas a petrechos típicos de tráfico, são elementos suficientes para afastar a caracterização do tráfico privilegiado: "A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que a natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena." (STJ, AgRg no HC 846.108/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 01/03/2024). 9. Do regime inicial de cumprimento da pena Com a redução da pena definitiva para 5 (cinco) anos de reclusão, a pena situa-se abaixo do patamar de 8 (oito) anos, o que, em tese, possibilita a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. 10. Da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra-se disciplinada no art. 44 do Código Penal, que estabelece como requisito objetivo essencial que a pena aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos. No caso concreto, a pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos de reclusão ultrapassa o limite legal previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, inviabilizando, de plano, a substituição pretendida pela defesa técnica, independentemente da análise dos demais requisitos subjetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Decisão Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena-base, fixando-se a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima legal. Negado provimento aos demais pleitos defensivos, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença condenatória, inclusive quanto à negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), e à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Tese de julgamento: "1. A abordagem policial realizada com fundamento em fundada suspeita objetiva, caracterizada pela mudança brusca de trajetória do suspeito ao avistar a guarnição policial em área conhecida pelo tráfico de drogas, não configura nulidade processual, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 2. Divergências terminológicas ou de perspectiva nos depoimentos de agentes de segurança não comprometem a validade da prova testemunhal quando a substância das narrativas permanece harmônica e coerente. 3. Na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, a quantidade e a diversidade de substâncias entorpecentes devem ser valoradas conjuntamente como um único vetor de exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem. 4. A quantidade expressiva e a diversidade de drogas apreendidas, associadas a petrechos típicos de tráfico, são elementos suficientes para caracterizar dedicação a atividades criminosas e afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 5. A fixação de regime inicial fechado é cabível quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos, desde que fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de prevenção especial." LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA Constituição Federal de 1988 (CF/1988); Código Penal (CP), arts. 33, §2º, alínea "b", 44, inciso I, e 59; Código de Processo Penal (CPP), art. 244; Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), arts. 33, caput, 33, §4º, e 42. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA STJ, AgRg no HC 899.527/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/09/2024; STJ, HC 865.665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 13/02/2025; STJ, AgRg no HC 770.199/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/10/2023; STJ, AgRg no HC 846.108/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJe 01/03/2024; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000176-19.2025.8.05.0043, da Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/BA, em que figura como Apelante F.A.S. e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data de assinatura no sistema.